Tribunal: TJMT
Processo: 1037077-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de embargos de terceiro. Tutela de urgência. Pretensão de suspensão do processo de execução em relação ao fiador. Ausência de outorga uxória. Nulidade de fiança, salvo se o fiador ocultou o seu estado civil. Necessidade de melhor instrução processual e oitiva da parte contrária. Não preenchimento dos requisitos legais necessários.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037077-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA ZIELKE DE ABREU - CPF: 027.981.630-80 (ADVOGADO), LOURDES SILVA DOS SANTOS - CPF: 817.473.301-91 (AGRAVANTE), BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.578.187/0001-07 (AGRAVADO), ROGERIO HELAN DE PINHO FARIAS - CPF: 033.817.661-63 (ADVOGADO), ADAMILTON RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 969.744.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
processual civil
.
Agravo
de instrumento
.
A
ção
de
embargos de terceiro
. Tutela de urgência.

Pretensão de s
uspensão do processo de execução
em relação ao fiador
.
A
usência de outorga uxória
.
Nulidade de fiança
, salvo
se o fiador

ocult
ou

o seu
estado civil
.
N
ecessidade de melhor instrução processual e oitiva da parte contrária
.

N
ão preenchi
mento

d
os requisitos legais necessários
.

D
ecisão mantida
. R
ecurso desprovido
.

i. caso em exame

1. Ag
ravo de Instrumento interposto
pela autora
contra decisão
que
in
deferiu
o
seu
pedido de
tutela
de urgência
para que
fosse
determinada a suspensão do processamento da execução em relação ao seu cônjuge, que figura como
fiador
do título executivo, sob o fundamento de que, embora seja pertinente a tese de nulidade da garantia prestada pelo cônjuge à falta da outorga uxória, é necessário melhor averiguar as circunstâncias do negócio jurídico antes de concluir pela invalidade total
da fiança.

II. Questão em discussão

2.
O mérito
recursal consiste em aferir
se estão
presen
tes
os requisitos legais
necessários
à
concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravante
, em especial
no que se refere à
probabilidade do direito em decorrência da nulidade absoluta da fiança prestada por um dos cônjuges sem a anuência do outro e do risco de dano inerente ao prosseguimento de execução que pode atingir o patrimônio comum do casal.

III. Razões de decidir

3.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade d
o
direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4.
Nos termos

d
a jurisprudência d
o STJ,
“a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/ST)
.
Salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.448.374/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
, logo,
inexistindo risco de dano atual e concreto, é preciso melhor investigar os contornos fáticos envolvidos no litígio durante a instrução processual
antes de se concluir pela invalidade da fiança prestada no caso.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
or

LOURDES SILVA DOS SANTOS
contra a r. decis
ão
proferidas pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT, que nos autos da
ação de

Embargos de Terceiro
(Proc.
nº
1023804-78.2025.8.11.0015
)
, ajuizada
pela
agravante
em desfavor de
BERTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravante para que seja determinada a
suspensão
do processamento da
execução
conexa (Proc.
nº 1008450-13.2025.8.11.0015
)

em relação ao seu cônjuge
Adailton dos Santos
, que figura como
avalista d
o título executivo, sob o fundamento de que
, embora seja pertinente a tese de nulidade da garantia prestada pelo cônjuge à falta da outorga uxória, é necessário
melhor averiguar as circunstâncias do negócio jurídico
antes de concluir pela invalidade total do negócio em relação ao avalista, até porque não há perigo de dano imediato,
não h
avendo
início de qualquer ato de penhora de bens nos autos da demanda executiva

(cf. Id. nº
209482684

dos autos de origem).

A

agravant
e

sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, pois,
conforme expressa previsão do art. 1.647, III, do
CC
,
e consolidada orientação jurisprudencial a respeito do tema,
o aval prestado p
elo
cônjuge sem outorga uxória é nulo de pleno direito,
sendo que, no caso,
a credora
/exequente
tinha pleno conhecimento do estado civil d
o
avalista,
tanto é que o
qualificou como casado
na inicial da ação de
execução, mas omitiu
propositalmente essa
informação no contrato, o que revela má-fé e violação aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva que regem as relações contratuais
, e, somado a isso, o perigo de dano decorre do
risco de
injusta
constrição patrimonial
dos bens que pertencem ao c
as
al
.

P
ede
, então,

o
p
rovimento do
recurso
,
para que
,

reformada a decisão agravada
,

seja deferida a tutela de urgência pleiteada para “
s
uspender os atos executivos no processo nº 1008450-13.2025.8.11.0015 em relação ao avalista Adailton dos Santos, impedindo qualquer constrição sobre bens ou valores pertencentes ao casal até o julgamento final da ação de origem
”,
e
, de imediato, a
antecipação da tutela recursal

(cf. Id. nº
323849888
)
.

A decisão
vinculada ao
Id. nº
324440855

recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido
de
antecipação da tutela recursal
.

A agravada
ofert
a
contrarrazões
junto a
o Id. nº
330496385
,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o feito de origem diz respeito a Embargos de Terceiro proposto
s
pela ora agravante
Lourdes Silva
d
os Santos

em face da aqui
agravada
Berti Peças
e
Serviços Ltd
a,
d
istribuído por dependência da Execução nº
1008450-13.2025.8.11.0015
, o
nde a autora/agravante
suscita
, em suma, a nulidade do aval
prestado por seu marido
Adailton
dos Santos, um dos executados no feito executivo, no título executivo que lastreia a ação conexa/principal em razão de não constar a sua anuência (outorga uxória).

Na
decisão agravada
, ao analisar o
pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante
para que fosse determinada a suspensão do feito executivo em relação ao seu cônjuge, o MM. Juiz assim dispôs:

“
Com efeito, os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição na execução [TJMT – N.U 0000457-04.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2023,
Publicado
no DJE 04/05/2023].

Segundo a legislação de regência, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges [art. 1.647, inciso III do Código Civil]. Neste cenário normativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através da edição da súmula n.º 332, consolidou o seguinte entendimento: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Entretanto, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, que deve reger os negócios jurídicos [art. 113 do Código Civil], a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da
referida súmula, limitando-a para as hipóteses em que o fiador evidencia a condição de casado ao credor.

Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, por expressiva dessa orientação, as decisões consubstanciadas através dos seguintes acórdãos:

(...)

Pois bem. No caso em pauta, não se mostra razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual, para o fim de se suspender imediatamente a execução em face do cônjuge da embargante, sem antes melhor averiguar as circunstâncias do negócio jurídico por ele celebrado. É que as informações da qualificação do fiador lançadas no termo de confissão de dívida que instrui a demanda executiva registram apenas o seu nome, número de CPF e endereço, não havendo qualquer informação acerca do seu estado civil (‘vide’ contrato acostado ao ID n.º 188779889 da ação n.º 1008450-13.2025.8.11.0015). Assim, no que tange à situação fática em questão, com o fim de prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil].

Além disto, não houve início de qualquer ato de penhora de bens nos autos da demanda executiva, não havendo risco iminente de expropriação de bens, sendo certo que, ainda que seja reconhecida a validade parcial da fiança, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
”

Objetivamente, como o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração desde a interposição recursal, reportando-me às considerações que já fiz na decisão de Id. nº
324440855
, reafirmo que não vejo censura ou crítica a ser feita à conclusão estabelecida na decisão agravada, pois,
embora
soe relevante a
tese autoral de invalidade da garantia prestada por seu cônjuge, coexecutado nos
autos da ação principal,
à falta de sua expressa
anuência
, conforme, inclusive, é reconhecido pelo MM. Juiz de origem, não se pode perder de vista que
a antecipação dos efeitos da tutela
inaudita altera
par
s
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, uma vez que, em regra, a análise da tutela provisória deve ser relegada para momento posterior a angularização processual,
após o
aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e observância do contraditório e ampla defesa
, d
e modo que, como não veio aos autos
demonstração

categórica
de risco de dano
iminente
e concreto
à autora/agravante, até porque o mero temor abstrato de que
talvez
venha a recair alguma constrição
que limite o uso ou posse da
parte (meação) de determinado bem comum ao casal, em razão d
o seu
alto grau de abstração,
não serve

para convencer da presença do requisito do “perigo de dano”.

E
,
ainda sob esse enfoque,
merece ser prestigiado o prudente e cauteloso entendimento
adotado na
decisão agravada
quanto à
necessidade de “
melhor averiguar as circunstâncias do negócio jurídico
”, pois, conquanto não se descure d
a
orientação sumular de que “
a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”
(STJ,
Súmula
nº
332
), sendo válido pontuar que
não há falar propriamente em aval
no caso dos autos,
mas sim em fiança,
na medida em que o
aval é instituto próprio do direito cambiário
e o título que lastreia a ação conexa é um contrato de confissão de dívida, é assente na
jurisprudência
da Corte Superior que “
a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/ST). Salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.448.374/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
,
daí porque, antes de qualquer passo decisório sobre a questão, inexistindo risco de dano
atual e
concreto,

é preciso
melhor investiga
r

os contornos fáticos envolvidos no litígio durante
a instrução processual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026